Tribunal: TJDFT
Processo: 0724540-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR CONSIDERADO EXCESSIVO. NÃO APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DISCRIMINADA DE CÁLCULO. EXIGÊNCIA LEGAL. REJEIÇÃO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. Dispõe o artigo 525, parágrafos 4o e 5o do CPC, que, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, quando o executado alegar excesso de execução, deve declarar, de plano, o valor considerado correto, bem como apresentar demonstrativo atualizado dos cálculos, sob pena de rejeição liminar da impugnação.
2. Ausente a juntada de planilha de cálculos, e não sendo possível extrair, das alegações expostas na impugnação, o montante apontado como excessivo e o valor reputado correto pelo devedor, sendo que a alegação de excesso foi a única ventilada, a manutenção da decisão de rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença é medida que se impõe.
3. A observância ao procedimento previsto na lei processual civil não traduz excesso de formalismo, cabendo destacar que a realização concreta da justiça também perpassa pela observância do devido processo legal.
4. Agravo conhecido e não provido.